Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009195-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA JOANA REIMERS VIANA - CPF: 061.648.121-78 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA –
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 6 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –

ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

A negativa de autoria demanda a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via célere do
Habeas Corpus,
que não contempla fase processual destinada a tanto, limitando-se à prova pré-constituída que no caso dos autos não está demonstrada
quantum satis.

2.

Evidenciada a periculosidade do paciente nos autos, ante a sua contumácia na prática de crimes patrimoniais, existindo diversos procedimentos infracionais e ações penais em curso, a indicar recalcitrância delitiva, há necessidade de se preservar a ordem pública, sendo descabida a aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, dada a sua insuficiência em resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Alisson Amorim de Almeida,
alega
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Aduz que o paciente foi preso em
flagrante
na data de
16.04.2023
, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 157, §2o, II, do Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alega a
ausência de provas da autoria delitiva
, bem como a ausência de
fundamentos idôneos
para o decreto preventivo, existindo a possibilidade de serem aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
.

Desta forma, requereu a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
,
impondo-se medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID. 165925652).

Foram anexados documentos (ID
165925654
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 166556677) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 166913193).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 167136695),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Pretendida a revogação da segregação cautelar – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
paciente
foi
preso em flagrante no dia 15.14.2023
, em frente à UNEMAT, o paciente
Alisson Amorim de Almeida
teria, juntamente com um indivíduo desconhecido, subtraído um celular
Iphone
, cor roxa, da vítima
Marina Joana Reimes Viana
.

Acionada a Polícia Militar, esta logrou êxito em localizar o ora paciente em uma região de mata, em posse da
res furtiva
e duas pedras de substância análoga a cocaína, sendo ele encaminhado à Delegacia de Polícia.

Realizada audiência de custódia em data de 17.04.2023, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que a paciente vem sofrendo coação ilegal ante ausência de provas de autoria delitiva e a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), bem como a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

De início, vejo que o Nobre Causídico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento
de ausência de provas de autoria.

Ora, é de amplo conhecimento que alegações visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise, por este Tribunal, em sede de
Habeas Corpus,
pois seria necessário a incursão aprofundada, contudo fático-probatório, incompatível com via mandamental.

No ponto, é durante a instrução processual que todas as provas e alegações defensivas será apresentada e analisada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ficando sob a incumbência do juiz natural da causa a livre apreciação das provas produzidas, não podendo este Tribunal, em segunda instância, absolver ou condenar sumariamente o increpado utilizando-se apenas elementos indiciários apresentados em
Habeas Corpus,
sem que tenha havia o devido processo legal.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.o 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

Prosseguindo, quanto a decisão que decretou a prisão preventiva, constato que
ela preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 312 do CPP
, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Nota-se que no decreto preventivo que, o Magistrado assentou que o crime ora narrado não se trata de fato isolado, vez que o paciente possui extensa ficha criminal, inclusive com crimes da mesma natureza, sendo propenso à crimes patrimoniais.

Consigne-se que possuis ações penais em curso, havendo uma por furto pendente apenas de trânsito em julgado,
verificando-se que ele ostenta propensão a recalcitrância delitiva, autorizando a sua manutenção no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse ponto, consigno que em verificação ao sistema informatizado do Tribunal do Justiça, também localizei
diversos procedimentos de apuração de ato infracional
, fato que indica a alta potencialidade lesiva de sua conduta, vez que demonstra renitência específica, sendo necessário o acautelamento para a
garantia da ordem pública.

Registro que o risco de reiteração delitiva é argumento apto a autorizar a constrição cautelar da paciente, podendo procedimentos de apuração por ato infracionais serem contabilizados para verificação do alegado risco. Nesse sentido:

(...) Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crimes semelhantes.
Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar
.
(
N.U 1013574-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Assim, por autorizar a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
periculosidade do agente, ante a renitência delitiva.

Ademias, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás, é entendimento do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023